Tribunal: TJDFT
Processo: 0707894-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Direito À Saúde. Agravo De Instrumento. Fornecimento De Medicamento. Tema 1.234 Do Stf. Prescrição Médica Fundamentada. Recusa Administrativa Injustificada. Recurso Provido.
I- CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento pretendendo tutela recursal de urgência para fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado à lista do SUS, ou, subsidiariamente, medicamento também registrado na ANVISA, mas previsto no PCDT para outras finalidades (segunda linha de tratamento), conforme prescrito por médico que acompanha a Autora/Recorrente, acometida de neoplasia de mama.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, pode ser fornecido obrigatoriamente quando atendidos os requisitos estabelecidos no Tema 1.234/STF; e (ii) saber se uma negativa administrativa, fundamentada genericamente, é suficiente para afastar a prescrição médica individualizada e negar a tutela de urgência.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 196 da Constituição Federal assegura o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, corroborado pela Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. O STF, ao julgar o Tema 1.234, estabeleceu critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, porém determinou que "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento".
5. No caso concreto, restou comprovado que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, evidências de eficácia e que as alternativas oferecidas pelo SUS são ineficazes, sendo a recusa administrativa injustificada e genérica, desconsiderando a condição clínica específica da Autora/Agravante.
6. A prescrição médica individualizada, emanada de profissional que acompanha o paciente, deve prevalecer na ausência de prova técnica robusta em sentido contrário, sob pena de violação à autoridade médica e ao direito fundamental à saúde. A subposição da prescrição médica individualizada ante pareceres de órgãos técnicos que discutem os casos e os fármacos sob uma ótica generalista importaria em afastamento da prática médica usual que considera não apenas um ou outro elemento da literatura médica quanto ao fármaco, mas uma série de dados obtidos com os exames físicos, adaptação ou intolerância do paciente a remédios, ajustes de posologia, comorbidades adicionais, etc. Isso acarretaria também a usurpação da autoridade do profissional médico que acompanha o estado de saúde do paciente.
IV - DISPOSITIVO
7. Agravo provido. Liminar confirmada.